Tribunal: TRF3
Processo: 5018479-67.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
316/366)

5018479-67.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

2. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, p

Inteiro teor:
316/366)

5018479-67.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

2. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

3. No caso dos autos, há fumus boni iuris, porquanto a ré teria procedido à revisão do valor do domínio pleno, base de cálculo da taxa de ocupação, sem a prévia instauração de processo administrativo. Todavia, não há possibilidade de alteração unilateral do domínio pleno do imóvel sobre o qual incide a taxa de ocupação. Precedente.

4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se faz presente, na medida em que o procedimento empregado pela ré viola o direito da parte autora ao contraditório.

5. Presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, no caso. Precedente.

6. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018479-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEOPOLDO MONTERO VASQUEZ - CPF: 017.370.828-53

Advogados do(a) AGRAVADO: RUBENS MIRANDA DE CARVALHO - SP13614-A, LEONARDO GRUBMAN - SP165135-A, ROGERIO DO AMARAL SILVA MIRANDA DE CARVALHO - SP120627-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018479-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEOPOLDO MONTERO VASQUEZ - CPF: 017.370.828-53

Advogados do(a) AGRAVADO: RUBENS MIRANDA DE CARVALHO - SP13614-A, LEONARDO GRUBMAN - SP165135-A, ROGERIO DO AMARAL SILVA MIRANDA DE CARVALHO - SP120627-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela União contra a decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a cobrança da taxa de ocupação majorada, bem como das parcelas retroativas do período de 2014 a 2018, referentes aos imóveis de RIPs n. 7071.00103019-57, 7071.0103322-40, 7071.0103324-02, 7071.0103323-21 e 7071.0103023-33.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, ter procedido à atualização cadastral, sendo correta a cobrança das diferenças retroativas aos últimos cinco anos. Sustenta que a correção de inconsistências cadastrais não se confunde com revisão do valor do domínio pleno.

Indeferido o efeito suspensivo (ID 88775406).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 90202585).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018479-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEOPOLDO MONTERO VASQUEZ - CPF: 017.370.828-53

Advogados do(a) AGRAVADO: RUBENS MIRANDA DE CARVALHO - SP13614-A, LEONARDO GRUBMAN - SP165135-A, ROGERIO DO AMARAL SILVA MIRANDA DE CARVALHO - SP120627-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a cobrança da taxa de ocupação majorada, bem como das parcelas retroativas do período de 2014 a 2018, referentes aos imóveis de RIPs n. 7071.00103019-57, 7071.0103322-40, 7071.0103324-02, 7071.0103323-21 e 7071.0103023-33.

O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

No caso dos autos, há fumus boni iuris, porquanto a ré teria procedido à revisão do valor do domínio pleno, base de cálculo da taxa de ocupação, sem a prévia instauração de processo administrativo.

Todavia, a jurisprudência já se manifestou no sentido da impossibilidade de alteração unilateral do domínio pleno do imóvel sobre o qual incide a taxa de ocupação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ENFITEUSE. FORO. REAJUSTAMENTO ANUAL. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. É entendimento no Superior Tribunal de Justiça que na atualização anual do pagamento do foro na enfiteuse de bens da União, admite-se a correção monetária por critério que não inclua a modificação unilateral do valor do domínio pleno do imóvel.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1707699/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se faz presente, na medida em que o procedimento empregado pela ré viola o direito da parte autora ao contraditório.

Presentes, portanto, os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, no caso.

Nesse sentido já decidiu esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em acórdão proferido ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porém perfeitamente aplicável à espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA COM O ESCOPO DE SUSPENDER O DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS PROVENTOS DA AUTORA, RELATIVO AO VALOR DENOMINADO "REPASSE PARA O BENEFICIÁRIO" (HOSPITAL ALTO CUSTO). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA . ARTIGO 273 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. São requisitos para a concessão da antecipação de tutela tanto a existência de prova inequívoca que convença o julgador da existência de verossimilhança da alegação da parte, quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo imperioso ainda que a concessão da medida requerida não implique em perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 273 do Código de Processo Civil). Necessidade de prova pré-constituída da pertinência das alegações aduzidas pela parte. Presença, na singularidade do caso.

2. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0027551-81.2010.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/08/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2011 PÁGINA: 99)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

2. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

3. No caso dos autos, há fumus boni iuris, porquanto a ré teria procedido à revisão do valor do domínio pleno, base de cálculo da taxa de ocupação, sem a prévia instauração de processo administrativo. Todavia, não há possibilidade de alteração unilateral do domínio pleno do imóvel sobre o qual incide a taxa de ocupação. Precedente.

4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se faz presente, na medida em que o procedimento empregado pela ré viola o direito da parte autora ao contraditório.

5. Presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, no caso. Precedente.

6. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.